Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIDA NA ORIGEM. REDISCUSSÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CASOS EXCEPCIONAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITITATIVA. SUBSIDIÁRIA. REGRA GERAL. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA.
1. A discussão acerca do exame da tutela provisória de urgência deferida na origem está preclusa, pelo que não há que se revistar o tema em sede de apelação que, ao final, busca reexaminar ato judicial emanado de cognição exauriente por meio de sentença.
2. É nula o procedimento extrajudicial que redundou na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário quando ausente a notificação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, sendo inservível a sua substituição pela excepcional via da notificação editalícia quando não demonstrado que foram esgotados todos os meios para realização da notificação pessoal. Inteligência do artigo 26, §§1o, 3o e 4o da Lei 9.514/97. Precedentes do TJDFT.
3. Cabe ao credor fiduciário a incumbência de comprovar que atendeu adequadamente os termos da Lei n.o 9.514/97, sob pena de não se efetiva de forma lídima a consolidação da propriedade, sobretudo em casos tais em que o devedor fiduciante reside no imóvel que é objeto da alienação fiduciária e que tem no contrato sinalizado de forma expressa seu endereço para localização.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais somente podem ser fixados com base no juízo de apreciação equitativa de forma subsidiária ou, em outras palavras, quando não for possível o arbitramento pela regra geral (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil) ou for inestimável ou irrisório o valor da causa artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT e STJ.
5. Recurso da parte ré conhecido, preliminar de ‘error in judicando’ rejeitada e, no mérito, desprovido.
6. Recurso parte autora conhecido e parcialmente provido.